Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUPRESSÃO DE ANÁLISE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão no julgado a ser sanada quando a alegada supressão da análise de um dos temas recorridos foi deliberada e fundamentada de maneira explícita no julgamento do recurso de apelação.
3. Embargos de declaração rejeitados.